Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707495-66.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus, deve ser mantida a sentença condenatória. 1.1. Mostra-se suficiente para a condenação do réu, nos crimes contra o patrimônio, a confirmação em juízo do reconhecimento firme e seguro do réu pela vítima, de modo que não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é cabível a transposição de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, sem que se configure bis in idem ou violação ao sistema trifásico de fixação da pena. Precedentes. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o reconhecimento levado a efeito de maneira irregular perante a autoridade policial, não serve de lastro para a edição do decreto condenatório. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pugna pela sua absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nomes dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 27013082 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 226 do CPP, bem com oao indicado dissídio interpretativo, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, foi a seguinte, verbis. O réu, Brenno, por sua vez foi reconhecido pessoalmente pela vítima quando foi intimada para comparecer à 21a DP, a fim de que lhe fosse restituído o veículo e a bolsa.(...) Ademais, os referidos reconhecimentos foram realizados no dia seguinte à data do crime, momento em que a memória da vítima não costuma se equivocar em relação ao agente, particularidade essa que não pode ser olvidada pelo julgador (...) O réu Brenno, por sua vez, foi abordado quando policiais visualizaram indivíduos deixando o veículo Renault Logan, objeto do crime de roubo em análise, e embarcarem no veículo Gol, momento em que foram encontradas as pessoas de Ian, Felipe e do réu Brenno. Com efeito, não prosperam os pleitos absolutórios dos réus, com base nas teses de negativa de autoria e dúvida em relação ao reconhecimento da vítima.” (ID 26627170). Com efeito, o entendimento suso transcrito encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO SOMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Consta dos autos que houve o reconhecimento do paciente também em juízo pela vítima e o relato dos policiais, que confirmaram as declarações incisivas da vítima, ratificando que o réu foi encontrado no galpão onde estavam escondidos os veículos roubados, tendo ainda tentado empreender fuga ao perceber a chegada dos policiais, além de corroborar que a vítima reconheceu o paciente por meio fotográfico, elementos estes que formaram a convicção do magistrado para acolher a pretensão acusatória, estando-os em perfeita harmonia. Portanto, existe, de fato, um efetivo caderno probatório apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. III - Desconstituir a análise das instâncias ordinárias com o desígnio de absolver o paciente demandaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 690.624/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 5/10/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória). 4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/6/2021) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente Brenno Alexander Vilela dos Santos sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, cujo instrumento procuratório é visto no ID 22635757 - Pág. 1. Indefiro, porém, o pedido de publicação em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821, porquanto ausente nos autos procuração que lhe tenha sido outorgada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029